Tribunal: STF
Processo: Rcl 40481
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV), com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5004725-06.2020.8.24.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que assegurou pagamento de proventos integrais de aposentadoria ao beneficiário até o julgamento definitivo da segurança.
    2.  O reclamante alega que a aposentadoria em questão viola entendimento firmado por esta Corte. Aduz que o enquadramento de aposentadoria na forma como está nos autos viola a Súmula Vinculante 43, porque ocorreu fora da carreira de origem, sem realização de concurso público.
    3. É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, tendo em vista a suficiente instrução do feito, e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    6. No caso, o ato reclamado reconheceu a probabilidade do direito da impetrante, assegurando-lhe o recebimento dos seus proventos integrais de aposentadoria, bem como o risco de dano, pela redução salarial de 2/3 da verba de natureza alimentar, e deferiu a ordem pedida até o julgamento do mérito do mandado de segurança. Veja-se, a propósito, o ato reclamado:
    “Ana Maria da Graça Gomes impetrou mandado de segurança em face de ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, ao Secretário de Estado da Administração e ao Presidente do Instituto de Previdência de Santa Catarina (IPREV), relativo à denegação do registro do ato de concessão de aposentadoria.
    Noticia ter a Corte de Contas Estadual declarado irregular o seu enquadramento funcional, no ano de 2006, de Técnico em Atividades Administrativas da Secretaria da Saúde para Analista da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda (classe III, nivel 4, ref. J), em virtude de considerar inconstitucional a Lei Complementar n. 284/2005 por afronta ao princípio do concurso público, a caracterizar indevida transposição de cargos públicos. 
    Afirma ter o IPREV, em maio de 2019, cassado vantagem pessoal da impetrante derivada da lotação na Secretaria da Fazenda, determinando que o valor de seus proventos decorressem unicamente do quadro originário da Secretaria de Saúde, o que lhe provocara redução abrupta e significativa do equivalente a 2/3 de sua remuneração líquida (de R$ 12.618,07 para R$ 5.517,27). 
    Argumenta que, no interregno entre o julgamento do Tribunal de Contas e a decisão do IPREV, foi promulgada a Lei Complementar n. 687/2016, que haveria convalidado a referida movimentação funcional e assegurado aos servidores já aposentados "oriundos de outros quadros da administração o recebimento dos proventos conforme enquadramento originário, somados à vantagem pessoal nominalmente identificável, decorrente da remuneração mensal percebida no mês anterior a publicação do ato anulatório". 
    Assevera ter o Órgão Especial do Tribunal de Justiça proclamado a constitucionalidade da redistribuição e fixação de servidores em Quadro Especial das Secretarias de Estado, ao julgar improcedente a ADI n. 8000459-61.2016.8.24.0000, em 21.08.2019, relativa à Lei Complementar n. 676/2016, com normas idênticas à Lei Complementar n. 687/2016. 
    Sustenta que, inobstante tal posicionamento em controle concentrado de constitucionalidade, o IPREV indeferiu o pedido de revisão do ato que lhe suprimira a citada vantagem pessoal, violando o seu direito líquido e certo. 
    Postula o deferimento de medida liminar e a concessão de justiça gratuita e, ao final do trâmite processual, a concessão definitiva da ordem. 
    É o relatório. 
    De início, defiro o benefício da justiça gratuita, diante da inexistência de elementos concretos nos autos a contraditar o preenchimento dos requisitos legais pela parte requerente, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira aliada aos documentos apresentados com a exordial que demonstram a considerável e repentina redução do valor líquido dos proventos percebidos pela impetrante, a indicar a dificuldade em fazer frente às despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, consoante o disposto no art. 99, §§ 2º e 3º do CPC/15. 
    Pertinente ao mérito, há, aparentemente, relevância nos fundamentos invocados pela impetrante, decorrente da aplicação ao caso do disposto no parágrafo único, do art. 25, da lei n. 687/2016, normativa que tutelaria a pretensão deduzida em juízo, caracterizando a violação a direito líquido e certo. 
    Nesse sentido, recente decisão do Grupo de Direito Público, nos autos do Mandado de Segurança n. 4030195- 43.2018.8.24.0900, da Capital, rel. Des. Cid Goulart, j. 23-10-2019. 
    Por outro lado a expressiva redução nos valores recebidos a título de aposentadoria, verba de natureza alimentar, considerando-se, ainda, a longa duração do processo administrativo, que tramita desde 30/11/2011, permitem aferir risco de dano iminente. 
    De todo modo, a matiz técnica e a natureza complexa do ato combatido, permitirão, após a manifestação expressa das autoridades reputadas coatoras e parecer da Procuradoria Geral de Justiça, acerca da aplicabilidade das Leis Complementares Estaduais n. 676/2016 e n. 687/2016 ao caso concreto, em juízo de cognição exauriente, avaliar com profundidade as questões objeto da controvérsia. 
    Nessa ordem de ideias, em juízo de cognição sumária, presentes os requisitos legais, defiro a liminar postulada para assegurar a impetrante o recebimento dos seus proventos integrais de aposentadoria, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança.“
    7. A Súmula Vinculante 43, invocada como paradigma, possui a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. No caso em apreço, no entanto, a discussão envolve a legalidade da redução dos proventos da impetrante, ora beneficiária, em razão de a Corte de Contas estadual ter declarado irregular o seu enquadramento funcional, no ano de 2006, de Técnico em Atividades Administrativas da Secretaria da Saúde para Analista da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda (classe III, nível 4, ref. J), em razão de considerar inconstitucional a Lei Complementar n. 284/2005, a caracterizar indevida transposição de cargos públicos. Discute-se, ainda, a aplicabilidade ao caso da Lei Complementar 687/2016, que teria convalidado a referida movimentação funcional. Trata-se, portanto, de questão que exige análise probatória, ainda que documental e em trâmite em mandado de segurança, e diz respeito à aplicação de legislação local a servidor e a seu correto enquadramento, o que afasta a aplicação imediata da Súmula Vinculante ao caso. Inexistindo, assim, a necessária relação de aderência estrita entre o presente caso e a Súmula Vinculante 43, torna-se inviável o prosseguimento da presente reclamação. Nesse sentido, leia-se a ementa da Rcl 12.887-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.
    Agravo regimental não provido.”
    8.  Outros precedentes no mesmo sentido: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    9.  O autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal contra decisão precária tomada pelo órgão de origem, o que não é admitido por esta Corte. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Deste modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator